Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705435-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO PASSOS MOTA JUNIOR AGRAVADO: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LOPES, GUILHERME HENRIQUE DA SILVA LOPES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juscelino Passos Mota Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 141081249 do processo n. 0713955-07.2022.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Gabriel Henrique da Silva Lopes e Guilherme Henrique da Silva Lopes contra o ora agravante e Lucas Gonçalves da Silva, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para, “reintegrando os autores na posse do veículo, determinar a busca e apreensão do veículo VW Gol Star, ano/modelo: 1998, cor: PRATA, CHASSI: 8AWZZZ377WA101469, RENAVAM: 00693472936, placa: GSF0H97”. Em suas razões recursais (ID 43672641), sustenta o agravante que os autores “criaram uma versão falsa do que realmente ocorreu e vêm tentando ludibriar o Juízo com o intuito de prejudicá-lo”. Descreve, a seu ver, a ordem correta dos fatos: “o carro pertencia a Guilherme, mas se encontrava em nome de Gabriel, seu irmão. Ocorre que Guilherme negociou a venda do veículo com Lucas, tendo acordado que este daria um veículo VW Up como forma de pagamento. Após (...), Lucas negociou o automóvel com Juscelino. (...) Em seguida, Lucas pegou o automóvel Up de volta, pois este se encontrava com diversas pendências. Em razão do inadimplemento de Lucas, Guilherme optou por não transferir o veículo para Juscelino, mesmo reconhecendo que o agravante pagou integralmente pelo veículo”. Junta aos autos cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, a fim de comprovar as suas alegações e a sua boa-fé. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão de origem que concedeu a tutela antecipada aos autores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o decisum impugnado e, via de consequência, revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 43670538). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu Juscelino, ora agravante, a análise inicial dos autos, revela, de plano, a probabilidade do direito do recorrente. Com efeito, os autores relatam, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos, pertence ao coautor Gabriel e foi emprestado ao corréu Lucas para que ele o utilizasse em um evento. Alegam que, posteriormente, terceiros se apossaram do automóvel, que estava com Lucas, em razão de dívidas usurárias dele, e que, atualmente, está em posse do corréu Juscelino. Defendem a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a propriedade do bem. A i. magistrada a quo proferiu, então, a decisão recorrida, na qual reintegrou os autores na posse do veículo. O mandado de busca e apreensão foi cumprido, com a nomeação do autor Gabriel como depositário fiel. Por outro lado, o corréu/agravante, Juscelino, defende que o automóvel foi vendido pelo coautor Guilherme, irmão de Gabriel e real proprietário, para o corréu Lucas e este, por sua vez, alienou-o para o ora recorrente. Aponta a sua boa-fé na aquisição do bem e demonstra o pagamento. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com o autor Guilherme pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel ao réu Lucas e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial (IDs 149937070 a 149938768). Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente Juscelino, que comprou de Lucas. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a possibilidade de dilapidação pelo autor do bem adquirido pelo réu. Contudo, a fim de preservar eventuais interesses das partes, evitando-se, ainda, prejuízos para terceiros, deve ser mantida a restrição de circulação e transferência inserida no registro do veículo, ao menos até o julgamento final do mérito do presente recurso. Tais fatos, portanto, indicam, nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a reintegração de posse do veículo determinada na origem, mantendo, contudo, a restrição de circulação (restrição total) inserida no sistema Renajud. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora